Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708265-80.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA PIRES FERREIRA SILVA, KATIUSCIA PIRES FERREIRA SILVA AGRAVADO: NADIR PESSOA TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15506303) interposto por JESSICA PIRES FERREIRA SILVA e KATIUSCIA PIRES FERREIRA SILVA em face da r. decisão proferida pela douta Juíza da Primeira Vara de Águas Claras que, nos autos dos embargos de terceiro, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelas agravantes, com vistas à suspensão da constrição sobre imóvel, por não verificar os requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 15506711): Recebo os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 676, CPC. Autos principais associados (processo no0713779-22.2018.8.07.0020). Não verifico, no presente momento processual, os requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Portanto, indefiro o pedido liminar de suspensão da constrição sobre o imóvel, objeto de discussão no feito. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC). Inconformadas, aduzem as agravantes, em abono de sua tese, que o bem indicado nos autos foi adquirido por instrumento particular de contrato de promessa de compra e venda em 13.2.2013, portanto, antes da anotação de restrição. Pretendem ver aplicada a Súmula 84 do STJ, que permite a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro. Por fim, assevera a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro, pois o imóvel encontra-se na iminência de ser levado à hasta pública. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. O objeto litigioso se refere à imóvel situado na Rua Manacá, Lote 09, Apartamento 205, Edifício Nova Friburgo – Águas Claras/DF, constando na sua matrícula, registrada no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, a propriedade de MARKA – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (ID 15506713). A ação que ensejou os embargos de terceiro propostos pela recorrente trata de demanda executiva intentada por NADIR PESSOA TAVARES BLESSON em desfavor de MARKA – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (processo no 2016.16.1.002093-6 ou 0001255-05.2016.8.07.0020), sob o argumento de que a executada deve restituir a quantia paga em 1o.7.2015, em decorrência da rescisão do contrato entre as partes. Estabelece o artigo 678, caput e parágrafo único, do CPC: Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. (grifo nosso) Assim, caberia às agravantes comprovar que o imóvel já havia sido alienado pela executada MARKA antes da penhora por meio do alegado compromisso de compra e venda. Todavia, o referido documento não consta dos autos, havendo apenas fotografia parcial no teor da petição dos embargos de terceiros. O perigo da demora apto a lastrear a presente medida deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente meras afirmações de que a cessão de direito antecede à penhora sobre o imóvel. Em sede de tutela antecipatória, segundo a melhor doutrina, o dano deve ser: “i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610), o que não se vislumbra na hipótese em comento. Assim, a meu ver, ausentes os requisitos a tanto necessários, não tem lugar a medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador